Tribunal: TJMT
Processo: 1010829-06.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010829-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLA MARIANA DE AMORIM LEITE OLIVEIRA - CPF: 455.926.398-13 (ADVOGADO), LILIAN DE CASTRO CARVALHO COSTA - CPF: 603.823.171-49 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (EMBARGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (EMBARGADO), SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (EMBARGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (EMBARGADO), AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), EMILIA GARBUIO PELEGRINI - CPF: 419.160.118-02 (ADVOGADO), JULIA FOLKIS THEODORO - CPF: 354.820.918-13 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), TAMIRIS GONCALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 457.816.278-80 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), EMANUELLE PAINES VOGLIOLO - CPF: 027.254.240-70 (ADVOGADO), RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - CPF: 631.495.910-15 (ADVOGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS - CPF: 030.518.196-38 (ADVOGADO), GUSTAVO BARBOSA VINHAS - CPF: 221.306.658-29 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1010829-06.2024.8.11.0000
–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Várzea Grande.

Embargante:
Lilian de Castro Carvalho Costa.

Embargados:
Banco Daycoval S.A. e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1010829-06.2024.8.11.0000
–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Várzea Grande.

Embargante:
Lilian de Castro Carvalho Costa.

Embargados:
Banco Daycoval S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Lilian de Castro Carvalho Costa em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão embargado, uma vez que o entendimento exposto no julgado é contrário à jurisprudência pátria, que em casos semelhantes prevê a possibilidade de antecipação da tutela recursal quando verificados os requisitos ensejadores, que no caso restaram exaustivamente demonstrados, deixando a desejar quanto à garantia do mínimo existencial da parte Embargante, que encontra-se em uma situação extrema de superendividamento, tendo como solução apenas o ingresso judicial, como foi exposto no presente Embargos.

Além do mais, destaca que a jurisprudência é clara e pacífica neste Tribunal, adotando o entendimento de que a limitação dos descontos dos rendimentos líquidos no patamar de 30%, antes da realização da audiência, atende aos referidos princípios, sendo nítido o erro apresentado do v. acordão, quando este não reforma a r. decisão, a fim de conceder a antecipação da tutela de urgência, suspendendo-se a exigibilidade de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, afastando-se também a incidência de novos encargos moratórios nesse período; ou, subsidiariamente, limitando-se as cobranças de todas as dívidas de consumo - objeto deste processo de repactuação a, no máximo, 30% (trinta por cento) do salário líquido da agravante, ora embargante, com imposição de multa diária caso os embargados não cumpram o quanto determinado, nos termos do Plano de Pagamento.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Contraminuta pelo Banco Daycoval S.A. no id. 231259169; pela Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. no id. 231527181, pugnando pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC; pela Eagle – Sociedade de Crédito Direto S.A. no id. 231831654; pelo Banco Industrial do Brasil S.A. no id. 231856660; pelo Banco Master S.A. no id. 232543651; pela Caixa Econômica Federal – Caixa no id. 232753676; pelo Itaú Unibanco S.A e Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento no id. 233030156, todos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de Agravo de Instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“De início, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava suspender ou limitar os descontos em 30% do rendimento líquido da autora. Assim, apesar das substanciosas alegações da agravante, tenho que a pretensão recursal, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida. Explico
.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão ou limitação, in limine, dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes. Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo os requisitos para a sua aplicação
, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Nesse sentido, bem pontuou a douta magistrada a quo:

“1. Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de urgência, onde a autora pede a limitação dos descontos pela lei de superendividamento.

2. Inicialmente, recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

3.
No tocante ao pedido de Tutela Urgência, não vislumbro a possibilidade de concessão, antes da realização da audiência de conciliação, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela antecipada
.

4. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor.

5. REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para designação de audiência para tentativa de conciliação, nos termos do art. 104- A do Código de Defesa do Consumidor.

6. Com a designação da solenidade, EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação dos demandados, consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2º, CDC).

7. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 8. Concedo a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar o plano de pagamento, antes da audiência de conciliação, a fim de possibilitar a discussão entre as partes.

9. INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada.

10. Às providências.” (id. 211241676 - Pág. 4 – negritei e grifei).

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor a suspensão ou limitação à cobrança do crédito, sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.” (TJMT, RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.” (TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.”
(id.
228731688 – negritei e grifei
).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente seu inconformismo com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa pelos embargados, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2º e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024